Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.